Tribunal: TJDFT
Processo: 0701418-15.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CAMBIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO DE TÍTULO. DÍVIDA QUITADA. FORNECIMENTO EXCESSIVAMENTE TARDIO DE CARTA DE ANUÊNCIA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO. DANO EXTRAPATRIMONIAL “IN RE IPSA”. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de reparação por danos extrapatrimoniais decorrentes da manutenção de protesto após a quitação da dívida.
2. Fatos relevantes. (i) Protesto legítimo de título em nome do devedor; (ii) quitação integral do débito em 04.04.2022; (iii) solicitação extrajudicial de cancelamento do protesto; (iv) fornecimento da carta de anuência pelo credor em 15.06.2023, durante o curso desta ação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar (i) se a demora superior a um ano entre a quitação e a emissão da carta de anuência configura ato ilícito do credor; e (ii) se tal conduta acarreta reparação por danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embora seja incumbência do devedor, em regra, providenciar o cancelamento de protesto legítimo após a quitação da dívida (Tema 725/STJ), esse ônus não afasta o dever do credor de fornecer tempestivamente os meios para o cancelamento.
5. A omissão do credor em expedir o documento de quitação por mais de um ano, a despeito do precedente pleito de “cancelamento” formulado perante a ouvidoria da instituição bancária e da reclamação enviada ao Banco Central, impôs obstáculo injustificado ao exercício do direito do devedor, atraindo para si (banco) a responsabilidade pela manutenção indevida do protesto e pelos danos decorrentes.
6. A manutenção indevida de protesto configura fato gerador de dano extrapatrimonial in re ipsa, pois presumida a ofensa à honra e à imagem (CC, art. 12), cuja estimativa de R$ 5.000,00 segue os precedentes desta Corte de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação provida.
__________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.492/1997, art. 26.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 725, REsp n. 1.339.436/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10/9/2014; STJ, AgRg no REsp n. 1.289.729/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23/2/2016; STJ, EDcl no AREsp n. 273.013/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 26/8/2014; TJDFT, acórdão 1196872, 07072173020188070009, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 21/8/2019; TJDFT, acórdão 1771399, 0723517-34.2022.8.07.0007, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 11/10/202; TJDFT, acórdão 1966876, 0712163-42.2023.8.07.0018, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 06/02/2025.